Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-91.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Preliminar de cerceamento de defesa. Plano de saúde. Tratamento fora do rol da ans. Paciente com diabetes tipo 1 e comprometimento cognitivo. Bomba e infusão de insulina. Obrigação de custeio. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, determinou o custeio de tratamento médico com Bomba de Infusão de Insulina.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova técnica por meio do NATJUS; (ii) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento com bomba de insulina não previsto no rol da ANS.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova técnica do NATJUS não configura cerceamento de defesa quando já há laudo médico atualizado do profissional responsável pelo tratamento e perícia judicial elaborada por especialista na área, com análise fundamentada e suficiente do caso.
4. O STJ fixou entendimento de que o Rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação em hipóteses excepcionais, como quando o tratamento prescrito for eficaz segundo a medicina baseada em evidências e inexistirem alternativas terapêuticas disponíveis no rol.
5. A Lei no 14.454/2022 reforça a possibilidade de cobertura de tratamentos não constantes do rol da ANS, desde que prescritos por profissional habilitado, com base em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos.
6. A prescrição médica e o laudo pericial evidenciam a necessidade do tratamento com bomba de infusão de insulina diante da gravidade do quadro clínico da paciente, sua incapacidade de autogestão da glicemia e o risco de evolução para óbito sem o tratamento adequado.
7. Não há irregularidades no laudo pericial, que foi elaborado por especialista e apresenta justificativa clara quanto à imprescindibilidade da bomba de insulina diante da ineficácia das terapias convencionais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei 9.656/98, art. 10, § 13; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp no 2.019.618/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29.11.2022.